Tribunal: TCU
Processo: 006.621/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2520/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.621/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Souza Espíndola Santos (XXX.998.167-XX); Beatriz Brandão Meirelles (XXX.030.487-XX); Daniela de Oliveira Mattos (XXX.247.347-XX); Dayane Vieira da Silva (XXX.992.797-XX); Débora Souza da Rosa (XXX.073.387-XX); Diego Campolina Vidal (XXX.537.487-XX); Ellen Ingrid Souza Aragão (XXX.841.665-XX); Fernanda Inácio Eduardo (XXX.702.367-XX); Fernanda Roberta Daniel da Silva Portronieri (XXX.543.978-XX); Fernanda de Oliveira Gomes (XXX.147.556-XX); Fernando Lúcio de Oliveira (XXX.994.057-XX); Flávia Arantes Taparo (XXX.725.628-XX); Flávia Milagres Campos (XXX.761.646-XX); Francisco Fernandes (XXX.068.627-XX); Gabriel Lago de Sousa Barroso (XXX.032.946-XX); Gladston Duarte Ferreira (XXX.472.386-XX); Gracyelle Costa Ferreira (XXX.489.756-XX); Michele Calil dos Santos Alves (XXX.611.907-XX); Rachel Martins Arenari Razuk (XXX.365.817-XX); Renata Costa de Mello Vignoli (XXX.776.587-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.